Tribunal: STF
Processo: RHC 271416
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Hellena Lopes da Rocha interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi rechaçada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a agravante se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 425kg de maconha (e-STJ, fl. 22) –, mas principalmente devido ao modus operandi da prática delitiva, que contava com petrechos de mercancia – duas balanças de precisão, assim como 03 (três) rolos de fita adesiva e rolos de sacos plásticos destinados a embalar os entorpecentes (e-STJ, fl. 42) –, planejamento (com utilização de imóvel urbano para armazenamento da droga), logística e estrutura organizada (e-STJ, fl. 43); múltiplos fatores a denotar que a agravante não se tratava de traficante esporádica, não fazendo jus, portanto, à incidência da benesse. 
3. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
4. Quanto ao regime prisional, não há ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado, para uma pena de 5 anos de reclusão, pois a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade de entorpecente), a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6, autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 1.075.905 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06. Alternativamente, requer seja fixado “o regime inicial semiaberto para a pena de 05 (cinco) anos, por insuficiência de fundamentação e desproporcionalidade do regime fechado no caso concreto”.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. 1. As instâncias ordinárias reconheceram estar presente a dedicação da paciente a atividades criminosas diante da expressiva quantidade da droga apreendida (425 kg de maconha), aliada ao próprio modus operandi da prática delitiva que inclui a presença de diversos petrechos empregados usualmente, e de forma profissional, no tráfico de drogas - como duas balanças de precisão, 03 rolos de fita adesiva e rolos de saco plástico destinados a embalar os entorpecentes - bem como a utilização de imóvel urbano para armazenamento da droga. 3. O compilado de elementos sopesados pelas instâncias ordinárias constitui quadro fático que aponta para a existência de planejamento, logística e estrutura, o que afastaria a tese de se tratar de um traficante ocasional ou esporádico. 4. A desconstituição das premissas assentadas, por outro lado, demandaria revolvimento de matéria fático probatória não viável em habeas corpus. 5. Inexistência de ilegalidade na fixação de regime mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga) para a exasperação da pena além do mínimo legal, nos termos do art. 33, § 3°, do CP c/c art. 42, da Lei n. 11.343/06. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (eDoc 14), a condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que a quantidade da droga somada às circunstâncias da prisão foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da recorrente às atividades criminosas, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Pela leitura do recorte acima, constato que a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi rechaçada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a agravante se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 425kg de maconha (e-STJ, fl. 22) –, mas principalmente devido ao modus operandi da prática delitiva, que contava com petrechos de mercancia – duas balanças de precisão, assim como 03 (três) rolos de fita adesiva e rolos de sacos plásticos destinados a embalar os entorpecentes (e-STJ, fl. 42) –, planejamento (com utilização de imóvel urbano para armazenamento da droga), logística e estrutura organizada (e-STJ, fl. 43); múltiplos fatores a denotar que a agravante não se tratava de traficante esporádica, não fazendo jus, portanto, à incidência da benesse. (grifei)

É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

[…]
2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
[...]
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

[…]
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
[...]
(RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)

Ressalto, ademais, que, para a modificação do entendimento de que a ora recorrente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[…]
I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
[...]
 (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º                       do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
III – Ordem denegada.
(HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

Entendo, ainda, não assistir razão à parte recorrente no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 

Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.” 

Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (5 anos de reclusão) e não sendo a recorrente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).

 No caso em exame, deve ser mantido o fechado, em virtude da gravidade concreta e da considerável quantidade da droga apreendida.

Registre-se que no mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida, são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam essa orientação os seguintes acórdãos (HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber):

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 
2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à quantidade de substância entorpecente apreendida (2833,69g de maconha), nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado –, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 225.828 AgR, ministro Alexandre de Moraes -grifei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
[...]
2. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 
3. Agravo interno desprovido.
(HC 223.209 AgR, de minha Relatoria) 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente